Tribunal: TJES
Processo: 5004851-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004851-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO CAMARGO CANHOLATO
AGRAVADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004851-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO CAMARGO CANHOLATO

AGRAVADA: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCIO CAMARGO CANHOLATO

contra a r. decisão (evento 1608848), que, nos autos da “ação de reintegração de posse” - em fase de cumprimento de sentença – ajuizada por
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL,
reconheceu
a inexistência de acordo entre as partes, bem como, ante a não localização do bem, determinou a penhora dos valores depositados na ação revisional em apenso em favor do exequente.

Em suas razões (evento 1608847), requer o agravante, em caráter preliminar, o deferimento da assistência judiciária gratuita no âmbito deste recurso.

No mérito, sustenta que o acordo fora devidamente firmado entre as partes litigantes, notadamente no bojo da audiência realizada em 28/11/2014, oportunidade na qual a ora agravada concordou com o recebimento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a quitação do contrato discutido.

Argumenta, ademais, que
“
ao fazer novo contato com a
ssessoria
de cobrança responsável pelo contrato, O BANCO SAFRA LEASING S/A aceitou nova proposta para QUITAÇÃO DO CONTRATO, s
e
ndo o valor de R$ 10.176,57 (dez mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, há muito o banco já tinha aceitado o recebimento de parte da quantia depositada para quitação do débito”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
objurgado.

No evento 1631125 a liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no evento 1820752, pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente neste grau recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimado para se manifestar da preliminar suscitada pelo recorrido, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão exarada no evento 2174815.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004851-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO CAMARGO CANHOLATO

AGRAVADA: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – impugnação à assistência judiciária gratuita)

Consoante relatado, o agravante requereu, em caráter preliminar, o deferimento da assistência judiciária gratuita no âmbito deste recurso.

Outrossim, o recorrido, em sede de contrarrazões, impugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que
“
verifica-se que a parte Agravante não demonstrou ter direito ao benefício pretendido, pois os documentos acostados por ela não são capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira
”.

Em que pese a tese sustentada pelo recorrido, entendo que não merece prosperar.

De início, quanto à gratuidade da justiça vindicada, é de se notar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que:
“[...] 2. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.[...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Consigno, ainda, que, nos termos da jurisprudência do STJ,
“[...] Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. [...]”
(STJ, REsp 1196941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011).

No caso dos autos, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos elementos capazes de afastar a alegada fragilidade econômica da parte recorrente.

Aliás, ante o próprio objeto do presente recurso, que trata do cumprimento de sentença referente ao montante de R$ 59.036,45 (cinquenta e nove mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), já se demonstra que a situação econômica do recorrente não condiz com aqueles que, de fato, possuem condições de arcar com as custas do processo.

Ressalto, finalmente, que, tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Por tais razões, diante dos elementos de provas acostados até então nestes autos, bem como diante da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência do agravante,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita, e, via de consequência,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo agravado.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCIO CAMARGO CANHOLATO
contra a r. decisão (evento 1608848), que, nos autos da “ação de reintegração de posse” - em fase de cumprimento de sentença – ajuizada por
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, reconheceu
a inexistência de acordo entre as partes, bem como, ante a não localização do bem, determinou a penhora dos valores depositados na ação revisional em apenso em favor do exequente.

Em suas razões (evento 1608847), o agravante sustenta que o acordo fora devidamente firmado entre as partes litigantes, notadamente no bojo da audiência realizada em 28/11/2014, oportunidade na qual a ora agravada concordou com o recebimento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a quitação do contrato discutido.

Argumenta, ademais, que
“
ao fazer novo contato com a
ssessoria
de cobrança responsável pelo contrato, O BANCO SAFRA LEASING S/A aceitou nova proposta para QUITAÇÃO DO CONTRATO, s
e
ndo o valor de R$ 10.176,57 (dez mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, há muito o banco já tinha aceitado o recebimento de parte da quantia depositada para quitação do débito”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
objurgado
.

No evento 1631125 a liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões, no evento 1820752, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida de ação de reintegração de posse aforada pelo ora agravado em desfavor do recorrente, sendo proferida sentença de procedência do pedido autoral, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo
procedentes
os pedidos autorais na forma do art. 269, I do CPC e para tanto, reintegro o banco autor na posse definitiva do veículo identificado no contrato de fls.18/22, consolidando em suas mãos a posse e a propriedade do bem, além de reconhecer a rescisão do contrato de arrendamento mercantil firmado pelas partes.

O réu deverá promover a entrega voluntária do veículo em 05 dias, sob pena de busca e apreensão.

O recurso manejado pelo requerido/agravante não fora por mim conhecido, ante sua intempestividade.

Iniciado o cumprimento de sentença, fora designada audiência visando a autocomposição, nos termos do art. 139, V, do Código de Processo Civil.

Realizada a audiência na data de 28/11/2017 (evento 1608855), a ata fora lavrada da seguinte forma:

Aberta a audiência, foi constatada pela MM. Juíza a ausência do Demandante e de seu advogado.
Pela ordem requereu a palavra o i. patrono do Requerido ocasião em que postulou pelas seguintes providências: reitera a petição já protocolizada de desarquivamento do processo nº 0009710-02.20118.08.0021, arquivado na caixa 919, no qual se encontra depositado a disposição deste Juízo o valor nominal de R$ 12.338,28 valor este, sem as devidas correções o qual o Requerido propõe o pagamento e quitação do referido bem em litígio com o dep
ó
sito já consignado uma vez que nesta data em contato pelo telefone (41) 3330-9290 às 14:45 h. – atendente ALISON da empresa GNE, informou para o mesmo que o saldo devedor do referido contrato atualizado nesta data seria de R$ 20.583,74, por campanha deliberada pelo Banco poderia fazer a quitação em R$ 12.000,00 valor este inferior ao valor depositado e sua correção. Não se importando que o valor obtido nesta consignação seja utilizado integralmente para quitação do contrato. Pede deferimento
”. Pela MM. Juíza foi proferido o seguinte DESPACHO: “
Em desprestígio do chamamento judicial para realização de audiência especial na Semana Nacional de Conciliação, optou o Banco Exequente, apesar de intimado às fls 280, por não se fazer presente ao ato solene muito menos justificar a ausência. Contudo, o Requerido informou a este Juízo quanto a existência de depósito em conta judicial vinculado ao processo nº 0009710-02.20118.08.0021, já sentenciado e arquivado nesta unidade judiciária na cx 919, importância esta que atualmente alcançaria provavelmente a quantia de R$ 15.000,00, e para tanto pugna pela intimação do banco exequente para levantamento integral do referido valor a título de quitação do referido contrato. Este Juízo opta por determinar o imediato desarquivamento do feito e apensamento provisório a estes autos, devendo a serventia a diligenciar junto ao gestor da aludida conta para apuração do valor exato do saldo e em seguida intimar o Banco por seu patrono para em cinco dias se manifestar quanto a proposta, cuja aceitação ensejará a expedição imediata do alvará com a liberação do gravame pendente sobre o bem, de eventuais restrições cadastrais e a extinção do feito. Silente o patrono do Requerente, promova a intimação pessoal do Banco para o mesmo desiderato.
Dada a palavra ao douto advogado, nada requereu E nada mais havendo, mandou que se encerrasse o presente termo, que eu, Luiz G. M. Silva Filho, Analista Judiciário, digitei, e conferi.

Ato contínuo, o Banco exequente se manifestou justificando sua ausência ao ato solene, bem como informando inexistir interesse na conciliação, pugnando, na oportunidade, pelo prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em nova petição (evento 1608855), o executado reiterou que, em contato telefônico com preposto do Banco, o mesmo havia aceitado a proposta de acordo para quitação do contrato, no importe de R$ 10.176,57 (dez mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Na oportunidade, fora juntado um e-mail e também uma minuta de acordo.

Intimado, o Banco informou
“que o acordo juntado não foi cumprido pelo executado, tendo em vista que a quitação do contrato se daria na forma de boleto (fls. 292/295), no entanto a proposta de acordo para pagamento seria valida até a data de 13/12/2017”
.

Pontuou, ademais, o Banco, que o valor do débito atualizado é de R$ 59.063,45 (cinquenta e nove mil e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Por fim, ante a existência de depósito judicial realizado pelo ora agravante nos autos em apenso (nº 0009710-02.2011.8.08.0021), pleiteou o Banco, na oportunidade, pela penhora dos valores em seu favor
“a fim de amortizar parcialmente o débito contratual em aberto, jamais podendo significar a quitação das parcelas vincendas em sua integralidade”.

Requereu, também, a realização de penhora online em contas do executado com o objetivo de satisfazer o restante do crédito.

Após outras diligências, sobreveio nova manifestação do Banco (evento 1608857), oportunidade na qual reiterou que o acordo anteriormente entabulado não fora cumprido pelo executado mas, sob outro prisma, consignou que,
“a fim de encerrar o litígio que já se arrasta no judiciário há mais de nove anos, aceita se a título de quitação integral do débito o quantum total depositado em juízo no montante de R$ 28.120,81 (vinte e oito mil, cento e vinte reais e oitenta e um centavos).”

Uma vez mais intimado o executado para se manifestar acerca da questão, sobreveio nova petição onde o ora agravante defende não haver descumprimento do acordo e sustentou, novamente, que o exequente aceitou receber a quantia aproximada de dez mil reais como forma de quitação da avença.

Foi, então, proferida a decisão ora hostilizada, nos seguintes termos:

Às fls. 369, o banco exequente informa que não é possível quitar o contrato pelo valor proposto em 30.10.2019. Por outro lado, realiza nova proposta no sentido de que aceitaria o saldo existente na conta judicial (fls.359-v) a título de quitação integral do contrato.

O executado se manifestou às fls.374/376, onde sustenta que “tal acordo só não se concretizou porque o banco não disponibilizou boleto para pagamento” (fls.375), de forma a não concordar com o aludido petitório.

A respeito do acordo respectivo, embora o executado afirme que não fora consumado pelo fato de que o banco não emitiu os boletos, em detida análise do caderno processual, verifico que não há prova de que o executado cumpriu as exigências constantes do e-mail de fls.378, onde há expressa orientação do banco que somente após o envio das páginas digitalizadas com assinaturas e reconhecimento de firma e que o boleto seria liberado.

Sendo assim, não há que se falar em acordo efetivado.

Com efeito, considerando a não localização do bem, defiro a penhora dos valores depositados na ação revisional em apenso (processo nº0009710-02.2011.8.08.0021) em favor do exequente, a fim de amortizar parcialmente o débito.

Após, determino a expedição de ofício ao Banco Banestes para que realize a transferência do valor à JOSÉ CARLOS SKRYZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, na conta descrita às fls.331, haja vista procuração juntada às fls.350/351.

Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada de débito após a amortização e requerer o que entender de direito.

Como observado, em diversas oportunidades o banco exequente se manifestou nos autos de origem informando inexistir acordo efetivado, sendo comunicado, também, que o executado não cumpriu a proposta de acordo.

Ademais, em oportunidade diversa, o Banco ora recorrido informou que, visando por um fim ao litígio, aceitaria receber a integralidade do valor depositado na ação revisional em apenso (nº 0009710-02.2011.8.08.0021), pretensão esta que, aparentemente, não foi anuída pelo executado (ID 1608857).

Outrossim, muito embora o ora agravante apresente um e-mail com um suposto acordo, não demonstrou que, de fato, cumpriu todas as condicionantes nele lançadas, conforme bem consignado na decisão ora objurgada.

Noutro giro, em relação ao pedido subsidiário do recorrente – de que o valor depositado nos autos do processo de nº 0009710-02.2011.8.08.0021 seja levantado com a condição de quitação integral do contrato –, ao meu sentir não há como prosperar.

Considerando que o débito atualizado perfaz o montante de R$ 59.063,45 (cinquenta e nove mil e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), na ausência de acordo e tratativas entabuladas entre as partes, o cumprimento de sentença deve se dar no valor integral do crédito exequendo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004851-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO CAMARGO CANHOLATO

AGRAVADA: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO –

ACORDO
–
INOCORRÊNCIA

–

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar: No caso dos autos, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos elementos capazes de afastar a alegada fragilidade econômica da parte recorrente. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

2.
Mérito: Como observado, em diversas oportunidades o banco exequente se manifestou nos autos de origem informando inexistir acordo efetivado, sendo comunicado, também, que o executado não cumpriu a proposta de acordo.

3.
Ademais, em oportunidade diversa, o Banco ora recorrido informou que, visando por um fim ao litígio, aceitaria receber a integralidade do valor depositado na ação revisional em apenso (nº 0009710-02.2011.8.08.0021), pretensão esta que, aparentemente, não foi anuída pelo executado.

4.
Outrossim, muito embora o ora agravante apresente um e-mail com um suposto acordo, não demonstrou que, de fato, cumpriu todas as condicionantes nele lançadas, conforme bem consignado na decisão ora objurgada.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.